Tribunal: CARF
Processo: 10680.000871/2001-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.000871/2001-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.359 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2020
Recorrente
INVESTIMENTOS BEMGE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1998
PAF - INCENTIVO FISCAL - INCENTIVOS FISCAIS.
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo, ou beneficio fiscal
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou
jurídica, da regularidade fiscal, nos termos do artigo 60 da Lei 9069/1995.
PERC. RECONHECIMENTO. REGULARIDADE FISCAL. SÚMULA
CARF No 37.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.000871/2001-64
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000871/2001-64

Relatório
Trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais
(PERC), requerido pela Recorrente, e por sua vez indeferido pela DRF/Belo Horizonte (fls. 499-
502). O indeferimento do pedido foi fundamentado no art. 60 da Lei n. 9069/1995, já que foram
identificadas à época pendências que impediram a comprovação da regularidade fiscal da
empresa (fl.602-603):
A reclamante optou por aplicar parte do imposto de renda recolhido, referente ao ano-
calendário de 1997, no FINOR. Tendo recebido o extrato das aplicações em incentivos
fiscais, fl. 02, com valores diferentes daqueles constantes de sua declaração de
rendimentos solicitou a revisão de ordem de emissão de incentivos fiscais — PERC —
que foi indeferida pela Delegacia da Receita Federal. O indeferimento foi fundamentado
no art. 60 da Lei n ° 9.065, de 29 de junho de 1995, conforme consta do Despacho
Decisório SESAR/DRF/BHE de 27 de fevereiro de 2002, fls. 486/489, motivado pela
impossibilidade de constatação da regularidade da contribuinte quanto à quitação de
tributos e contribuições federais referente às seguintes pendências: 1- PIS - não foram
comprovados os recolhimentos de PIS referentes aos períodos de apuração de janeiro e
fevereiro de 1998, embora tenham sido declarados valores com exigibilidade suspensa
na DIPJ/99 (fls. 247 a 249). 2- CSLL (quotas do ajuste anual, exercício de 1997) — Os
valores dos depósitos judiciais constantes das fls. 451 a 454, referentes às ações
judiciais n ° 96.00.09444-6 e 96.01.55427-0/MG, são insuficientes para cobrir o saldo
de CSLL a pagar indicado na DIRPJ — Exercício 1997; 3- IRPJ — intimado, não
esclareceu se deduziu da base de cálculo do IRPJ prejuízos fiscais anteriores ao ano-
calendário de 1992 sem limitação temporal imposta pelo Decreto-lei n ° 1.598/77,
afirmando não ser possível localizar os documentos necessários para confirmação ou
não de eventual utilização de prejuízos fiscais anteriores ao ano-calendário de 1992.

Nesse aspecto, foi interposto pela contribuinte impugnação administrativa, onde a
contribuinte alegou que (fl.603-604):

1- Os valores do PIS estão com exigibilidade suspensa. Ingressou com Ação
Declaratória com Pedido de Tutela antecipada, em face da União Federal, perante o
juízo da 2 ° Vara Federal de Belo Horizonte, processo n ° 1999.38.002741-9, para coibir
a exigibilidade do recolhimento do PIS, no período compreendido entre 30/06/1997 e
01/03/1998, ou subsidiariamente, recolher essa contribuição nos moldes da Lei
Complementar n ° 7/70, tendo obtido deferimento da tutela antecipada. Consta, também,
do pedido que cumulativamente a partir de 01/03/1998 se afaste quaisquer sanções da
Ré tendentes a obstar que as autoras calculem o recolhimento do PIS na forma do art.
72, V. do ADCT, sobre a base de cálculo nele prevista. Que posteriormente
protocolizou pedido de desistência parcial da ação judicial, mantendo a discussão
judicial sobre o período de 30/06/97 a 01/03/1998. (doe 04 e 05).
2- Informa que não houve insuficiência de depósito judicial referente à CSLL —3° e 4°
quota, exercício de 1997, ano-calendário de 1996. Junta aos autos, fls. 530, doe 07,
indicando a CSLL devida conforme DIRPJ, ano-base de 1996, a forma de quitação e as
diferenças apuradas nos depósitos. Discorda dos percentuais dos juros empregados para
cálculos do valor atualizado das referidas quotas, que geraram a diferença apurada pela
fiscalização. 3- Quanto à ausência de comprovação da compensação ou não de prejuízos
anteriores a 1992 como fundamento do indeferimento do PERC — 1997/1998 alega que
os valores apurados em exercícios anteriores a 1992 já decaíram não podendo sequer ser
revistos pela fiscalização federal, não podendo prejudicar a concessão do incentivo
fiscal requerido. Por fim, requer a reforma da decisão para deferir o Pedido de Ordem
de Incentivos Fiscais — PERC — 1997/1998.

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000871/2001-64

Após realização de diligência (conforme Resolução n. 175, de 2002, fls. 544-554),
no processo, que foi instruído com relatório emitido pelo Sistema SAPLI – sistema de controle
de prejuízos fiscais, a DRJ/ Belo Horizonte concluiu por não dar provimento à impugnação, por
ter considerado não haver sido demonstrado recolhimento de PIS referente aos meses de janeiro
e fevereiro de 1998, nos moldes da antecipação de tutela concedida à empresa em ação judicial
relacionada a esse tributo:
Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário dirigido ao CARF,
apresentando DARFs relativos ao recolhimento de PIS dos meses de janeiro e fevereiro de 1998,
no intuito de comprovar a regularização de sua situação.
A Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes assim sintetizou o
caso:
Trata-se de pedido de revisão de ordem de emissão de incentivos fiscais —PERC -, que
foi indeferida pela autoridade de origem, uma vez que o Contribuinte optou por aplicar
parte do imposto de renda recolhido, referente ao ano calendário de 1997, no FINOR. E
em face ao extrato das aplicações em incentivos fiscais, com valores diferentes daqueles
constantes de sua declaração de rendimentos, apurou diferença a que submeteu o
presente pedido. Ocorreu o indeferimento com base no art. 60 da Lei n° 9.065/95, uma
vez constatados irregularidades quanto a quitação de tributos e contribuições federais
relativas ao PIS, CSLL e IRPJ. Isto posto, o Contribuinte, uma vez intimado, presta os
seguintes esclarecimentos: quanto ao PIS, que está com exigibilidade suspensa —
processo n° 1999.38.002741-9, no período compreendido entre 30/06/1997 e
01/03/1998; quanto a CSLL, informa que não houve insuficiência de depósito judicial,
3a e 4a quota, exercício de 1997, apresentando comprovantes, discordando da base de
juros utilizada pela fiscalização; quanto ao IRPJ, quanto a ausência de comprovação de
compensação ou não de prejuízos fiscais anteriores a 1992, alega decadência, não
podendo ser revistos pela fiscalização, nem prejudicar a concessão do incentivo fiscal
requerido. O processo encontra-se instruído com relatório emitido pelo Sistema SAPLI
— sistema de controle da SRF dos prejuízos fiscais. O colegiado de primeira instância
também indeferiu a solicitação. No tocante ao PIS, decide que cabe ao Contribuinte
comprovar que, além da ação judicial que suspende a exigibilidade, recolheu ou
depositou o PIS nos moldes da concessão da antecipação da tutela, o que não restou
demonstrado, ou seja, como assim determina a r.decisão judicial : "...CONCEDO A
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para declarar o direito dos autores a
calcularem e recolherem o PIS, no período compreendido entre o final da vigência da
EC 10/96 e o início da eficácia da EC 17/97, ou seja, no período de 30.06.97 a 01.03.98,
de acordo com a sistemática da LC 7/70." Quanto a CSLL, uma vez baixado o processo
em diligência, foi constatada a regularidade do Contribuinte. Quanto a falta de
esclarecimentos quanto a existência de dedução da base de cálculo do IRPJ de prejuízos
fiscais anteriores ao ano-calendário de 1992 e de eventuais depósitos judiciais das
importâncias em litígio, pleiteadas e negadas em juízo (processo n° 92.00.20966-1), não
consta no sistema SAPLI registro que indique a formalização de lançamento
suplementar que envolva eventual compensação indevida de prejuízos apurados antes
do ano de 1991, razão porque • não consta impedimento à concessão do benefício
quanto a este fato. Assim, remanesceu, apenas, a pendência sobre a questão do PIS,
acima comentada. O Contribuinte, tempestivamente, interpôs seu recurso voluntário.
Alegou, que, após desistência parcial da ação judicial, manteve a discussão sobre o
período compreendido entre 30.06.97 a 01.03.98, estando autorizada a recolher o PIS,
nos meses de janeiro e fevereiro de 1998, nos moldes da LC 7/70. Junta DARF nesse
sentido, fls. 577 destes autos, assim como elaborou demonstrativo dos valores devidos
de PIS-REPIQUE, nos meses de janeiro e fevereiro de 1998, para demonstrar o correto
recolhimento dessa contribuição, fls.578, pelo que requer o julgamento pela
improcedência do indeferimento do PERC. É o Relatório.

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000871/2001-64

O CARF, a seu turno, no julgamento do Recurso Voluntário, através da Resolução
n. 101-02.459 (fls. 608-614), decidiu converter o julgamento em diligência, retornando os autos
à autoridade de origem, para atestar a regularização da sua situação quanto à pendência restante,
isto é, quanto à comprovação da regularização dos valores referentes ao pagamento de PIS nos
meses de janeiro e fevereiro de 1998.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Preliminarmente, o Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais
requisitos de admissibilidade.
Quanto ao mérito, o objeto do presente Recurso é, na realidade, a comprovação da
regularização da situação fiscal da Recorrente relativo aos pagamentos recolhidos por DARF
referentes ao recolhimento de PIS dos meses de janeiro e fevereiro de 1998 (fls. 598-599) para
obter o deferimento do PERC.
Observe-se que o art. 60 da Lei 9069/1995 assim dispõe:
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de
tributos e contribuições federais.
Portanto, é requisito para a concessão do pedido de regularização (PERC)
solicitado pela Recorrente a regularização da situação fiscal.
Ademais, ainda que a quitação dos débitos tributários seja condição para a
concessão a certidão negativa de débitos tributários e que comprova a regularidade tributária do
contribuinte, por outro lado, não se pode negar que o legislador concedeu os mesmos efeitos da
certidão negativa de débitos tributários ao contribuinte que, embora com débitos pendentes,
estejam regularizados, seja através de parcelamentos ou através da discussão judicial ou
administrativa dos débitos de natureza tributária.
Sobre tal circunstância, deve-se considerar a inteligência dos artigos 205 e 206 do
CTN:

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando
exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do
interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua
pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se
refere o pedido. (...)
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000871/2001-64

Observe-se também o disposto na Súmula n. 37 do CARF:

Súmula CARF no 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-96251, de 05/07/2007 Acórdão no 101-96515, de 25/01/2008 Acórdão
no 101-96213, de 14/06/2007 Acórdão no 103-23546, de 14/08/2008 Acórdão no 107-
09202, de 18/10/2007 Acórdão no 195-00110, de 10/12/2008

Nesse sentido, a realização da diligência pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária de São Paulo (DERAT/DIORT/SPO) (fl.640), foi bastante
elucidativa:

Após mudança de domicílio da empresa, o processo chegou a esta Derat para
atendimento da diligência. Ocorre, no entanto, que sobreveio a expedição da Súmula
Vinculante no 37 do Carf, que diz: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem
de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater
aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na
qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento
do processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização,
e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção.
(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
À fl.639 observa-se que a empresa obteve Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
em 21/11/2019. Dessa forma, nos termos da Súmula Carf no 37, fica comprovada a
regularidade do contribuinte para efeito de deferimento do Perc relativo ao IRPJ/1998,
ocorrendo, assim, em relação a essa finalidade, a perda de objeto da conferência dos
mencionados pagamentos. Proponho, dessa forma, o retorno do processo ao Carf para
prosseguimento.

Considerando que a contribuinte efetivamente solicitou juntada ao processo de
Certidão Positiva de Débitos Tributários com Efeitos de Negativa (fl.639), em meu entender, a
recorrente está com as dívidas regularizadas perante a administração tributária, pois com a
exigibilidade suspensa. O fato de haver regularização posterior não afasta a possibilidade de
reconhecimento da condição do contribuinte para obtenção do PERC, conforme dispõe a súmula
n. 37.
No mesmo sentido, a título exemplificativo, já decidiu a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção do CARF (Acórdão n. 1401-004.009):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000871/2001-64

Ano-calendário: 1998
PAF — INCENTIVO FISCAL — INCENTIVOS FISCAIS
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo, ou beneficio fiscal relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da
regularidade fiscal, nos termos do artigo 60 da Lei 9069/1995.
PERC. RECONHECIMENTO. REGULARIDADE FISCAL. SÚMULA CARF No 37.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção.

Diante do exposto, VOTO para conhecer do Recurso e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para reconhecer a regularidade fiscal da contribuinte
para fins de deferimento ao Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC) – para o
período de 1997/1998, objeto do presente processo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital